Tribunal: TJMT
Processo: 1021766-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021766-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVANTE), GLAUBER COSTA DA SILVA - CPF: 995.514.031-34 (AGRAVADO), JOSILEY COSTA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 813.822.511-49 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO FERREIRA CASTELLO - CPF: 138.175.151-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE
(UBER)
. DESATIVAÇÃO DE CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. APONTAMENTO CRIMINAL EM BASES PÚBLICAS. POLÍTICA INTERNA DE SEGURANÇA. LIBERDADE CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por empresa de tecnologia operadora de plataforma digital de transporte, contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a reativação do cadastro de motorista parceiro desativado em razão de apontamento criminal. A agravante alegou afronta à sua autonomia privada, destacando a existência de política interna de segurança mais rigorosa que as exigências legais mínimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência determinando a reativação do cadastro; e (
ii
)
definir se a desativação baseada em apontamento criminal, nos termos da política interna da plataforma, configura violação à boa-fé objetiva ou discriminação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre motoristas e plataformas digitais de transporte configura parceria negocial regida pelo Direito Civil, presumivelmente paritária e simétrica, nos termos do art. 421-A do Código Civil, conforme entendimento do STJ.

4.
O apontamento criminal, ainda que referente a processo arquivado
, justifica
, segundo as regras da empresa, a desativação do cadastro, como forma de preservar a segurança dos usuários da plataforma.

5.
A política interna da agravante, amparada em auditoria automatizada, adota critérios objetivos mais rígidos do que o exigido pela Lei n. 13.640/2018, o que se mostra legítimo diante do dever de cautela e da liberdade de contratar.

6.
A concessão da tutela de urgência impôs obrigação irreversível e desconsiderou o risco de dano inverso à agravante, violando o art. 300, § 3o, do CPC.

7.
Não se verifica abuso de direito ou prática discriminatória, mas exercício regular da liberdade contratual e do direito de associação, conforme art. 5o, XX, da Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
.
A relação entre motorista e plataforma de transporte por aplicativo é regida por parceria negocial de natureza civil, presumidamente paritária e simétrica.
2.
A desativação de cadastro de motorista com base em apontamento criminal é legítima quando fundada em política interna objetiva voltada à segurança dos usuários.
3.
A tutela de urgência não pode ser concedida quando ausentes
a
probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente diante do risco de irreversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XX;
CC,
arts
.
421, 421-A, I e 188, I
; CPC, art. 300, § 3o; Lei n. 13.640/2018, art. 11-B, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.421.350/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
; TJ/MT, Ag. Inst. 1009046-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal,
DJe
12/06/2024; TJ-MG, AC 5012998-64.2021.8.13.0672, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 11/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento

interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.,
c
ontra a
decisão
(Id. 297038850) proferida pela Juíza de Direito Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
da
3a Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais

e Materiais, com pedido de tutela provisória de urgência
n.
1021766-41.2025.8.11.0000

proposta por
GLAUBER COSTA DA SILVA
, que
deferiu pedido de tutela de urgência
,
determinando a reativação do cadastro do agravado na plataforma
Uber
,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Por
suas razões recursais,
a agravante alega, em síntese, que o agravado foi desativado da plataforma após reprovação em verificação de segurança por apontamento criminal
extraído de consulta em bases públicas
, visando resguardar a segurança dos usuários.

Defende o direito de não manter parcerias que contrariem seus padrões internos de segurança e a autonomia privada para gerir a plataforma.

Sustenta
, assim,
que a decisão agravada afronta a autonomia privada e a liberdade contratual, não estando demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, havendo perigo de dano inverso e de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Requer
eu
a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

A
o final,
pugna pelo
provimento definitivo do agravo para revogar a tutela antecipada deferida
, mantendo
a
desativação do cadastro da parte agravada.

O pedido de
suspensão da eficácia da decisão agravada foi deferido (Id. 297697352).

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões no prazo legal (Id. 303237861).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso “
secundum

eventum
litis
”; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Conforme relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e
Materiais
movida
por GLAUBER COSTA DA
SILVA, que
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a reativação do cadastro do agravado, sob pena de multa diária.

A
agravante
sustenta,
em síntese,
que a de
sativação do cadastro do agravado
decorreu de reprovação em verificação de segurança, com base em apontamento criminal extraído de consulta em bases públicas
, alegando
que tal medida visa preservar a segurança dos usuários da plataforma, conforme suas políticas internas e o direito à livre iniciativa.

Aduz
ainda,
que a imposição judicial de reativação viola a liberdade contratual e o princípio da intervenção mínima nas relações privadas.

Pois bem.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“[...]

In
casu
, o autor informou que é motorista na plataforma UBER desde outubro de 2023, cuja conta foi suspensa sem
contraditório ou ampla defesa
, em razão da existência de processo criminal de no 0005258-41.2008.8.11.0062, oriundo da 1a Vara Criminal de Campo Grande/MS, o qual foi arquivado em dezembro de 2013, conforme certidão de objeto e pé em ID. 192971273.

Afirma que após cumprir à exigência do aplicativo, incluindo o envio de certidões negativas de antecedentes criminais das comarcas de Campo Grande/MS e Cuiabá/MT, a plataforma manteve a negativa de reativação do perfil do seu perfil.

Da análise dos autos e dos documentos que instruem a exordial, depreende-se a plausibilidade do direito vindicado.

É manifestamente desarrazoado que a ré se valha de processo criminal arquivado em 2013 — há mais de uma década — para justificar medida restritiva contra o autor, sobretudo quando tal circunstância não obstou o início da relação contratual, firmada cerca de dois anos antes do bloqueio ora impugnado. Ademais, à época da celebração do vínculo, o referido feito criminal já se encontrava encerrado, não havendo registro de qualquer conduta reprovável superveniente por parte do autor. Presume-se, portanto, que tal informação tenha sido devidamente considerada pela ré durante a contratação. Assim, o bloqueio posterior revela-se não apenas desproporcional, mas também abusivo, por implicar verdadeira revisão unilateral e extemporânea de critérios que já haviam sido superados no momento do ajuste.

[...]

Posto isto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e DETERMINO a ré que reative o cadastro do Autor na plataforma UBER DRIVER MOTO, no prazo
de 05 dias,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 30.000,00
. [
...]”
(Id. 297038850 – fls. 1/5).

Denota-se que a controvérsia central do presente
recurso
reside em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando compelir a
a
grava
nte
a
reativar o
cadastr
o do a
grava
do
como motorista parceiro em sua plataforma digital
, mesmo com registro criminal apontado em seu CPF
.

De pronto, imperativo salientar que a relação entre motoristas e plataformas digitais de transporte
se
caracteriza como parceria negocial, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
AgInt
no
AREsp
2.421.350/SP, Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, que assentou: “
A relação estabelecida entre as partes é de parceria negocial, e não consumerista ou trabalhista, presumindo-se desse modo paritária e simétrica, sendo regida pelas regras do Direito Civil
”.

Tal entendimento encontra respaldo no art. 421-A do Código Civil, introduzido pela Lei de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019), que estabelece:
“Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção”.

Dito isso, o art. 300 do CPC estabelece que
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
, vedando sua concessão
“quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
(§ 3o).

In
casu
, respeitosamente,
não se vislumbra a presença da probabilidade do direito invocado pelo Agravante
.

No caso dos autos,
a UBER demonstrou que a desativação do cadastro do agravado decorreu de reprovação em procedimento de verificação de segurança, que identificou apontamento criminal vinculado ao CPF do autor.

Conforme se extrai dos autos, trata-se de registro relacionado a processo por crime de furto, de n. 0005258-41.2008.8.11.0062

(
Id. 297030393)
, o qual, embora atualmente arquivado, originou cumprimento de pena restritiva de direitos, fato confessado pelo próprio agravado ao apresentar certidão de objeto e pé.

O apontamento foi localizado por meio de auditoria interna automatizada da plataforma, destinada a garantir padrões mínimos de segurança e confiança junto aos usuários. Ainda que o feito penal tenha sido arquivado, é certo que a simples existência de tal apontamento é suficiente, segundo as políticas internas da empr
esa, para ensejar a desativação,
ancorado no dever
de zelar pela segurança de seus usuários.

A política da
a
grava
nte
, conforme demonstrado em seus termos de uso, prevê verificação de apontamentos criminais, conceito juridicamente distinto de antecedentes
criminais, revelando-se mais rigorosa
que a exigência legal mínima prevista na Lei n. 13.640/2018, que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros no Brasil.

Nessa ordem de pensar, embora a Lei n. 13.640/2018 estabeleça como requisito mínimo a apresentação de “
certidão negativa de antecedentes criminais
” (art. 11-B, IV), tal exigência constitui patamar mínimo, não impedindo que as empresas estabeleçam critérios mais rigorosos de segurança, especialmente considerando sua responsabilidade pela qualidade e segurança dos serviços prestados.

Ademais, o art. 421-A, inciso I, do Código Civil autoriza expressamente que “
as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução
”.

Não se revela infundada, portanto, a recusa do cadastro do
a
grava
do
na plataforma da
agravante
. Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESATIVAÇÃO DE MOTORISTA
DOS CADASTRO
DA UBER – APONTAMENTOS CRIMINAIS – DESCUMPRIMENTO DA POLÍTICA COMPORTAMENTAL DA EMPRESA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à reativação do seu cadastro na plataforma, devem estar presentes probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1009046-76.2024.8.11.0000,
relator Desembargador Márcio Vidal,
Dje
1
2/06/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - PLATAFORMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO - UBER - MOTORISTA - HISTÓRICO CRIMINAL - ATIVAÇÃO DE CADASTRO - RECUSA - LIBERDADE CONTRATUAL. Não se revela infundada a recusa da administradora de aplicativo de transporte de passageiros em habilitar, como motorista, parceiro com registro de apontamento criminal, se esse fato contraria a política de segurança da empresa,
estabelecida
no exercício da liberdade de contratação
.” (TJ-MG - AC: 50129986420218130672, Relator.: Des.(a)
Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 11/08/2022, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2022)

Embora o agravado tenha apresentado argumentos juridicamente relevantes, compreendo que
a decisão sobre desbloqueio de motoristas em plataformas de transporte envolve diretamente a segurança de incontáveis usuários que utilizam diariamente os serviços.

Nessa ordem de pensar
,
nesta fase processual,
sem a devida instrução processual e manifestação da parte contrária sobre os critérios específicos que motivaram o bloqueio, tenho que a medida liminar pode comprometer a análise adequada dos requisitos de segurança.

Isso porque, inobstante tenha sido apresentado certidão negativa de ante
cedentes criminais das Comarcas de Campo Grande/MS e Cuiabá/MT,
não há nos autos informações detalhadas sobre: a) os critérios específicos aplicados pela plataforma que resultaram no bloqueio; b) se houve verificações além da análise de antecedentes criminais; c) Se existem outros elementos técnicos ou operacionais que justificaram a medida; d) as políticas internas de segurança efetivamente aplicadas ao caso.

Deste modo, a
decisão agravada, ao determinar a reativação do cadastro sem oportunizar a devida oitiva da
agravante
sobre os motivos de segurança e sem a dilação probatória necessária para o exame aprofundado da licitude ou não do bloqueio, revela-se suscetível de causar dano inverso grave à
agravante
, que será compelida a manter na plataforma motorista que pode representar risco aos usuários, sendo certo que a tutela antecipada não pode ser concedida quando há risco de irreversibilidade dos efeitos, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.

A toda evidência, a recusa baseada em apontamento criminal por crime
de furto
revela-se razoável e proporcional, considerando a natureza da atividade (transporte de pessoas e valores), a responsabilidade da empresa pela segurança dos usuários, a ausência de obrigação legal de contratar e o exercício regular do direito de livre associação (art. 5o, XX, CF).

Ademais, não se verifica o
periculum in mora
, uma vez que
o agravado ajuizou a ação mais de
4
(
quatro
)
meses após a desativação, e reconhece utilizar outras plataformas concorrentes (99POP), demonstrando que não está privado de exercer atividade profissional.

Por fim, a decisão agravada impõe obrigação irreversível, com risco inverso de dano à empresa, a quem se impõe manutenção forçada de parceria, alheia ao seu juízo de conveniência e confiança.

Não configurado
, portanto,
abuso de direito ou discriminação, mas sim exercício regular do direito de contratar
, nos termos do
artigo

(
CC, art. 421 e 188, I).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento, para revogar a decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência, restabelecendo os efeitos da desativação do cadastro do agravado na plataforma da UBER.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025